Tribunal: STF
Processo: Rcl 42636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ORIENTADORA EDUCACIONAL. ADI 3772. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo em face de decisão do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo/RJ, proferida nos autos do Mandado de Segurança 0054367-93.2019.8.19.0004, em que reconhecido o direito líquido e certo à aposentadoria especial pelo exercício da função de orientadora educacional, mercê da sua equiparação ao cargo de professor.
    2. O reclamante aponta violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada na ADI 3772. Argumenta não tratar a hipótese do exercício de cargo de professor com atribuições de docência, mas de cargo inerente a especialista em educação, nos termos da Lei municipal 008/2003. Aduz que “o referido cargo foi criado com a nomenclatura de “especialista em educação”, depois alterado para “professor – orientador educacional” (sem, contudo, ocorrer a alteração das atribuições para inclusão daquelas inerentes à docência)”. 
    3. Requer a concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido. 
    1.   A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I,  l  e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A presente controvérsia diz com a violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3772 por decisão do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo/RJ, em que reconhecido o direito líquido e certo à aposentadoria especial pelo exercício do cargo de orientadora educacional, fundamentado no art. 67, § 2º, da Lei 9.394/96, incluído pela Lei 11.301/2006, bem como no art. 18 da Lei municipal 008/2003.
    Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:
    Cuida-se de Mandado de Segurança em que pretende a impetrante a declaração de aposentadoria no cargo de orientadora educacional, sustentando que se equipara ao cargo de professor, afirmando, ainda, ter preenchido os demais requisitos para a aquisição da aposentadoria. 
    Compulsando os autos e em análise à legislação vigente, verifico que o cargo de orientador educacional equipara-se ao de professor. Sendo assim, vislumbro a configuração de direito líquido e certo no caso em tela, tendo em vista que a impetrante já possui os requisitos necessários para a aquisição da aposentadoria. 
    Ressate-se (sic) a alteração da Lei nº 9.394/96 pela Lei nº 11.301/06 que modificou o art. 67, passando a ter a seguinte redação: 
    "Art. 67... 
    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)" 
    Ademais, a própria Lei Municipal nº 008/03 através da redação dos artigos abaixo do Anexo I formaliza a equiparação, como abaixo transcrevo:
    "Art. 14 - O Cargo de Professor é dividido em classes, distribuído em níveis e ordenados em referências numéricas, na forma do Anexo I. Art. 15 - A classe de Docente I é integrada por professores que ministram especificamente as disciplinas de segundo segmento do ensino fundamental, incluindo os profissionais cujas disciplinas integram, também, a matriz curricular do primeiro segmento do ensino fundamental. Art. 16 - A classe de Docente II é integrada pelo conjunto de professores que ministram especificamente o ensino de Educação Infantil e o primeiro segmento do Ensino Fundamental. Art. 17 - A classe de Supervisão Educacional é integrada pelo conjunto de Professores ou Pedagogos, devidamente habilitados, responsáveis pelas diretrizes, orientação, integração e controle do processo ensino- aprendizagem nas unidades escolares e no âmbito intermediário e central do Sistema Municipal de Educação. Art. 18 - A classe de Orientação Educacional é integrada pelo conjunto de Professores ou Pedagogos, devidamente habilitados, responsáveis pelas diretrizes, orientação, integração e controle do processo de orientação educacional nas unidades escolares e no âmbito intermediário e central do Sistema Municipal de Educação". 
    Diante do exposto, entendo que resta configurada a existência de direito líquido e certo no caso em tela, devendo, assim, ser deferida a inicial. 
    Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a Autoridade Coatora emita o Ato Previdenciário declarando a Aposentadoria de CONSTANÇA LUIZA SILVEIRA DE MOURA, com data de 08 de janeiro de 2019. Expeças-e (sic) o ofício nos termos do art.13 da Lei 12016/2009 .
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 11.301/2006, julgou parcialmente procedente pedido formulado na ADI 3772, Redator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, para conferir interpretação conforme a Constituição a fim de excluir a aposentadoria especial apenas aos especialistas em educação, reconhecida a abrangência da carreira do magistério às funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. 
(ADI 3772, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe-29-10-2009) 
    4. Fundamentada a decisão reclamada na Lei municipal 008/2003, que regulamenta o exercício do cargo de Professor, distribuído nas classes de Docente I, Docente II, Supervisor Educacional e Orientador Educacional. No caso, considerado o plano de carreira do magistério público municipal, a classe de orientador educacional insere-se no âmbito do cargo de professor, integrada por professores e pedagogos, devidamente habilitados, responsáveis pela orientação, integração e controle do processo de orientação educacional em unidades escolares e no Sistema Municipal de Educação. Não há na decisão reclamada manifestação quanto ao argumento defendido na reclamação atinente à artificial inserção do especialista em educação no cargo de professor com a finalidade de burlar a jurisprudência. Nesse contexto, não demonstrada a discordância entre a decisões reclamada e paradigma, proferida na ADI 3772..
    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora